Tribunal: TJBA
Processo: 8061915-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061915-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA

Advogado(s)
:
CELSO NEGRAO DA FONSECA JUNIOR

AGRAVADO: TIAGO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTIAGO ROSAS DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. EXONERAÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de Mandado de Segurança, concedeu medida liminar pleiteada pelo Impetrante/Agravado, para suspender os efeitos de decreto legislativo municipal que determinou sua exoneração do cargo de Operador de Audiovisual, ao qual havia sido regularmente nomeado e empossado após aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em discussão diz respeito tão somente a definição acerca da presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória em Mandado de Segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória em Mandado de Segurança exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida ao final do processo (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4. A documentação acostada aos autos comprova que o Impetrante/Agravado foi regularmente classificado, nomeado e empossado no cargo público, tendo sido posteriormente exonerado por decreto legislativo, sem a realização de qualquer procedimento administrativo.

5. A ausência de contraditório e ampla defesa antes da exoneração, ainda que justificada com base em suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, configura violação ao devido processo legal e afronta ao princípio da autotutela administrativa, conforme Súmula 473 do STF.

6. A presunção de constitucionalidade da Lei Municipal nº 680/2024, embora não infirmada nos autos, não afasta a necessidade de observância dos princípios constitucionais do devido processo legal no caso concreto.

7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade de exoneração sumária de servidor concursado sem prévia instauração de processo administrativo, mesmo diante de alegações de irregularidades ou restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

2. É ilegal a exoneração de servidor nomeado e empossado após aprovação em concurso público sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

3. A justificativa baseada em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não dispensa o cumprimento do devido processo legal administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 21; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Reexame Necessário nº 05000626320178050004, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 21.07.2025; TJMG, Remessa Necessária nº 10000211066964001, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 14.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8061915-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
CÂMARA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA

e
TIAGO BORGES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A